Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702775-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juiz da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0700021-62.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING, penhorou as cotas sociais de titularidade do agravante (ID 113330378 autos de origem), nos seguintes termos: 1. Defiro a penhora das cotas sociais de titularidade do executado TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR nas sociedades TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ n. 08.869.846/0001-74 (ID n. 113326892) e RIVERCOM CONSTRUCAO CIVIL E PARTICIPACOES LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ n. 04.230.163/0001-11 (ID n. 113326893). 2. Confiro força de ofício à presente decisão, para solicitar às Juntas Comerciais do Estado do Mato Grosso do Sul e do Estado de São Paulo o registro da presente penhora. 3. Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe e ser encaminhada, por correio eletrônico, para o endereço 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Endereço da Vara: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Lote 1, Bloco B, 6o Andar, ALA A, Sala 606, CEP 70094-900, Brasília/DF. 4. Concedo às sociedades acima citadas o prazo de 3 (três) meses para que apresentem balanço especial, na forma da lei, e proceda à liquidação da quota, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro, nos termos do artigo 861 do CPC. 5. Intimem-se as sociedades nos seguintes endereços: Avenida Mabel 3650, Bloco D, Bairro Distrito Industrial II, Três Lagoas/MS, CEP n. 79613-010 (TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL) e Rua Ceara, 120, Sala B, Bairro Alphaville Empresar, Município de Barueri/SP, CEP n. 06465-120 (RIVERCOM CONSTRUCAO CIVIL E PARTICIPACOES LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL). 6. Sem prejuízo, intime-se o exequente para informar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o Juízo processante da recuperação judicial da sociedade RIVERCOM CONSTRUCAO CIVIL E PARTICIPACOES LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL, para fins de comunicação acerca da presente penhora. 7. Vindo aos autos a informação, oficie-se. Em suas razões recursais, o agravante esclarece que foi julgada procedente ação de cobrança de contrato de locação de loja comercial, do qual era fiador, dando lastro ao cumprimento de sentença na origem. Afirma que foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa locatária, devendo ser suspensas todas as execuções em curso e prazos prescricionais, parando todo e qualquer ato expropriatório. Destaca que a penhora de cotas sociais de sócio de empresa em recuperação judicial constitui medida extrema e desnecessária. Aduz que tal medida prejudica os demais credores da empresa em recuperação. Suscita que a execução deve ocorrer de modo menos oneroso ao devedor. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de penhorar as cotas sociais do sócio fiador de contrato de locação de empresa em recuperação judicial. Nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Previsto, ainda que deferida a recuperação judicial, o magistrado ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor (art. 52, III, Lei 11.101/2005), ocorrendo a suspensão do curso da prescrição dessas ações, inclusive as que propostas contra os credores particulares do sócio solidário (art. 6° da Lei 11.101/2005). Na hipótese, pretende-se o cumprimento de sentença que condenou solidariamente o agravante, fiador do contrato de locação e a empresa locatária TNG COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, em recuperação judicial, ao pagamento de alugueis devidos e os encargos decorrentes pelo pacto firmado. Merece ser ressaltado o fato, que o patrimônio do sócio ou do grupo societário, não se confunde com o patrimônio da empresa executada. Assim, ainda que ocorra a suspensão das execuções em relação à empresa devedora devido ao deferimento de sua recuperação judicial, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005, admissível o redirecionamento da execução para o patrimônio dos sócios, tendo em vista que seus bens não estão sujeitos à recuperação judicial. Observa-se que a recuperação judicial deferida (ID 97662519 autos de origem) não estabeleceu solidariedade entre a empresa recuperanda e seus sócios. Ademais, necessário observar que, conforme consolidado em enunciado da Sumula 581 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. . Assim, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra o fiador agravante. Por todo exposto, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora